Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-77.2026.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RESE. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ATIPICIDADE. MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito contra decisão que rejeitou denúncia pela prática de crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, por ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a presença de justa causa para eventual ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Segundo ratio decidendi construída no âmbito do STJ, a aferição da tipicidade penal prevista no art. 24-A da Lei Maria da Penha deve observar os princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal, afastando-se sua incidência quando não houver ameaça concreta ou ofensa à integridade física, psíquica ou moral da vítima, como na hipótese.
4. Não é típica a conduta de comparecer ao portão de acesso à residência da pessoa protegida por medida protetiva, por breve período e na sua ausência, porquanto inexiste violação concreta da restrição de aproximação imposta judicialmente, tornando o fato atípico.
5. Ausentes elementos mínimos para a deflagração da ação penal por descumprimento de medida protetiva, correta a decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 2027953, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, j. 07/08/2025.